Tribunal: TJES
Processo: 5008197-45.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008197-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA DE JESUS SOUZA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008197-45.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ELIANA DE JESUS SOUZA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: ELIANA DE JESUS SOUZA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À AUTORA/RECORRENTE.

I
.
CASO EM EXAME

1.
A ação trata-se da validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 0160083868 emitido pela parte ré.

2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade do termo emitido, o qual impõe cobranças complementares nos valores de R$ 9.239,35, julgando improcedente os danos morais.

3.

Ambas as partes
interpuseram recurso inominado. A ré interpôs buscar a reforma da decisão para declarar válido o termo de ocorrência. Já a autora pugna pela condenação em danos morais.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se o termo de ocorrência e inspeção nº 0160083868 emitido pela parte ré consta de irregularidades; (ii) verificar se há dano moral indenizável configurado no caso dos autos.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

5.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desnecessidade de perícia, uma vez que já consta nos autos a inspeção técnica realizada pela ré, a qual não observou as exigências da ANEEL. Afastada a alegação de cerceamento de defesa.

6.
A situação em análise trata-se de TOI que constatou suposta irregularidade no medidor de energia da parte autora. Observa-se, entretanto, que este foi produzido de forma unilateral pela ré, sem qualquer comprovação de que o autor estava presente no momento da inspeção, uma vez que não consta nenhuma assinatura no documento emitido e juntado aos autos, manifestando a ausência de observância das regras exigidas pela ANEEL no que diz respeito aos procedimentos essenciais para efetiva constatação de irregularidade na fruição do serviço pelo consumidor na forma do art. 129, §7º da Resolução 414/2020 da ANEEL (Atualmente, art. 591 da res. 1000/2021). Nesse sentido, é o entendimento sólido do superior tribunal de justiça,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
7.
Por fim, no que se refere aos danos morais, estes não restam configurados.
Dos fatos narrados e provas constantes nos autos, observa-se que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, negativação indevida ou outras circunstâncias que justifiquem dano extrapatrimonial.

8.
Assim, fica mantida a sentença em seus próprios fundamentos.

IV.

DISPOSITIVO

9.
Ambos os

recursos
CONHECIDOS e IMPROVIDOS, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena se os recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor dado a causa, todavia suspenso em relação à recorrente ELIANA DE JESUS SOUZA, ante a justiça gratuita deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)